Tribunal: TJMT
Processo: 1000054-92.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000054-92.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Peculato, Ausência de Fundamentação, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), GILMAR DE SOUZA CARDOSO - CPF: 790.760.091-04 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (REU), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), BIANCA DE SOUSA - CPF: 413.814.688-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO OSCAR FERNANDES DE CAMPOS - CPF: 376.374.446-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN BORGES E SILVA - CPF: 693.184.411-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA LIDIA DE QUEIROZ - CPF: 621.858.701-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VICTOR BRAGA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 045.938.951-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal. Habeas corpus. Fundamentação
per
relationem
ou
aliunde
. Competência da justiça federal. Inexistência de conexão entre os fatos apurados. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente investigado no Inquérito Policial n. 1011850-22.2023.8.11.0042, que apura a suposta prática de crimes contra a Administração Pública, relacionados ao procedimento de Inexigibilidade de Licitação n. 025/2022/FUNED e ao Contrato n. 541/2022/FUNED. Os impetrantes sustentam a nulidade da decisão que indeferiu o pedido de remessa do inquérito à Justiça Federal por ausência de fundamentação e, alternativamente, requer o reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar os fatos investigados.

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a decisão que indeferiu o pedido de remessa do

Inquérito Policial n. 1011850-22.2023.8.11.0042
à Justiça Federal carece de fundamentação, configurando nulidade; e (
ii
) se os fatos investigados no
referido caderno
investigativo
guardam conexão com aqueles apurados na
Operação
Capistrum
, justificando a competência da Justiça Federal.

III.
Razões de decidir

3. A fundamentação per
relationem
ou
aliunde
é admitida pela jurisprudência dos tribunais superiores, desde que o magistrado adote como razões de decidir manifestação constante dos autos e acrescente motivação própria, ainda que sucinta. No caso, a decisão impugnada expressamente indicou a manifestação do Ministério Público e acrescentou análise crítica, afastando a alegação de ausência de fundamentação.

4. O reconhecimento da competência da Justiça Federal no Habeas Corpus n. 895.940/MT limitou-se à Medida Cautelar n. 1003809-61.2024.8.11.0000 e ao Inquérito Policial n. 001/2022/GOP-PJC/NACO-MPMT, não abrangendo o Inquérito
Policial n. 1011850-22.2023.8.11.0042, que trata de fatos distintos e autônomos.

5. A mera menção a recursos federais não desloca automaticamente a competência para a Justiça Federal, sendo necessária a demonstração de ingerência da União na fiscalização ou gestão dos recursos, o que não se verifica no caso concreto.

6. A Súmula 122 do Superior Tribunal de Justiça prevê a competência da Justiça Federal para o julgamento unificado de crimes conexos de competência federal e estadual. Contudo, não há identidade subjetiva, probatória ou objetiva entre os inquéritos em questão que justifique a reunião dos feitos na Justiça Federal.

7. Inexistindo ilegalidade manifesta ou excesso de prazo na tramitação do inquérito policial, não há razão para a concessão da ordem de habeas corpus.

IV.
Dispositivo e tese
s

8. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese
s
de julgamento:
“A fundamentação per
relationem

ou
aliunde

é válida quando a decisão adota manifestação constante dos autos e a complementa com análise própria. A mera menção a recursos federais não desloca automaticamente a competência para a Justiça Federal. A reunião de feitos na Justiça Federal depende da efetiva demonstração de conexão entre os crimes apurados”
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CF/1988, art. 109, IV; CPP, art. 78, II,
a
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC n. 183.779/RS, DJEN 13.02.2025; STJ, RHC n. 198.549/GO, DJEN 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Artur Barros Freitas
Osti
, Leonardo do Prado Gama e João Octavio
Ostrovski
Souza Santos em favor de
Gilmar de Souza Cardoso
, apontando como autoridade coatora o Juízo do

Núcleo de Inquéritos Policiais – Nipo da Comarca de Cuiabá/MT.

Consta desta impetração que o paciente responde ao Inquérito Policial n. 1011850-22.2023.8.11.0042, que apura a suposta prática de crimes contra a Administração Pública, em tese, praticados “
no bojo do procedimento de
Inexibilidade
de Licitação n° 025/2022/FUNED e do respectivo/consequente n° 541/2022/ FUNED, firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá e a empresa PETIMUNI AGÊNCIA ONLINE DE SERVIÇOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO EIRELI, objetivando a prestação de serviços relativos ao gerenciamento de banco de dados de cães e gatos, no valor anual de R$ 5.160.708,45 (cinco milhões cento e sessenta mil setecentos e oito reais e quarenta e cinco centavos)
”.

Relatam, os impetrantes, que no Habeas Corpus n. 895.940/MT foi prolatada decisão liminar pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a competência da Justiça Federal para o processamento dos fatos vertidos na Medida Cautelar n. 1003809-61.2024.8.11.0000.

Afirmam que os mesmos fatos também estão sendo apurados no Inquérito Policial n. 1011850-22.2023.8.11.0042, motivo pelo qual formulou pedido à autoridade coatora visando que o referido caderno informativo – conexos aos fatos
investigados na
Operação
Capistrum
– também fossem encaminhados à Justiça Federal.

Sustentam que a autoridade coat
o
ra indeferiu o pleito, tão somente replicando a manifestação do órgão ministerial, infringindo o dever de fundamentar suas decisões, o que implica, segundo o seu entendimento, na nulidade absoluta daquela decisão, motivo por que sofre constrangimento ilegal evidente.

Registram que “
os fatos apurados no inquérito policial na origem
também são objeto de apuração em outro feito
, no qual, inclusive, o paciente foi alvo de medidas mais invasivas por ordem do Des. Luiz Ferreira, do TJMT. É a Medida Cautelar nº. 1003809-61.2024.8.11.0000, que tramitou neste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. O fato é que, como visto na decisão tomada pelo Min. Ribeiro Dantas, do STJ, no mencionado HC 895.940/MT, o múltiplo processamento dos mesmos fatos tem causado insegurança jurídica quando o alvo do titular da pretensão punitiva é o anterior Prefeito da Capital, o investigado Emanuel Pinheiro
”.

Aduzem não ser recomendável a apuração dos fatos investigados em dois inquéritos diferentes, asseverando, ademais, que “
A unificação deste duplo processamento não é medida de rigor apenas pela segurança
jurídica,
mas, principalmente, pelo dever de observâncias às regras do Juiz Natural que determinam que tanto os fatos que interessam à União, como os conexos
à
ele, sejam processados exclusivamente no âmbito da Justiça Federal.
”.

Forte nas razões acima consignadas, requer
eram
, liminarmente, a suspensão do Inquérito Policial n. 1011850-22.2023.8.11.0042 até o julgamento do mérito deste habeas corpus. E, no mérito,
a

nulidade da decisão
que indeferiu o pleito de remessa do inquérito policial à Justiça Federal
; e, alternativamente, a reforma da referida decisão, para reconhecer a competência da Justiça Federal para apuração dos fatos.

A liminar vindicada foi indeferida por intermédio das razões lançadas no
ID
262284785
, quando
foi determinada a requisição de
informações à autoridade acoimada de coatora, que remeteu os esclarecimentos constantes no ID
262837759
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nos argumentos exteriorizados no ID
263002272
, manifest
a-se
pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como visto no relatório, os impetrantes objetivam a nulidade da decisão que
indeferiu a remessa
do
Inquérito Policial n. 1011850-22.2023.8.11.0042

à Justiça Federal por
violação ao dever de
fundamentação; e, alternativamente, a reforma da referida decisão, para reconhecer a competência da Justiça Federal para apuração
e julgamento
dos fatos.

Em relação à alegada ausência de fundamentação da decisão impugnada, que teria apenas reproduzido o parecer ministerial,
é certo que
a jurisprudência é pacífica no sentido de que a técnica da motivação por referência,
per
relationem
ou
aliunde
é válida, desde que
a decisão
adote como razões de decidir o parecer ministerial ou outra manifestação constante dos autos e expressamente indique essa adesão
.

Sobre a temática,
veja-se a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NULIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR E SUAS PRORROGAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal, assegura a inviolabilidade das comunicações. A mesma norma ressalva a possibilidade de quebra de sigilo, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma estabelecida pela Lei n. 9.296/1996, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

2. Cuidando-se de norma que excepciona direito fundamental, estabelece o inciso II do art. 2º da Lei n. 9.296/1996 que não será admitida a interceptação telefônica se a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, a denotar, assim, seu caráter subsidiário.

Ademais, deve haver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal punida com reclusão.

3. É imprescindível, outrossim, que a decisão seja devidamente fundamentada, em observância ao art. 5º da Lei n. 9.296/1996, bem como ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. No entanto, anoto que fundamentação suficiente não se confunde com fundamentação exaustiva, sendo adequada, ainda que concisa e sucinta, desde que demonstre os requisitos autorizadores da medida.

4. No caso em tela, verifica-se que as decisões proferidas pelo juízo de primeiro grau não descrevem minimamente a alegada necessidade da quebra do sigilo ou da expedição do mandado de busca e apreensão, assim como não fazem qualquer menção aos indícios de autoria ou participação em infração penal.

5.
Como é de conhecimento, admite-se a "
utilização da técnica da fundamentação per
relationem
, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios
" (RHC n. 94.488/PA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2018,
DJe
2/5/2018)
.

6. Contudo, no caso em tela, não há de se falar em fundamentação per
relationem
, uma vez que as decisões nem sequer mencionaram ou transcreveram trechos da representação policial ou da manifestação do Ministério Público, revelando, assim, a inobservância do dever constitucional de motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Precedentes.

7. Assim, verificada a ausência de fundamentação idônea, bem como o caráter genérico das decisões referentes à intercepção telefônica e à diligência de busca e apreensão, deve ser reconhecida a nulidade das decisões, bem como das provas delas decorrentes.

8. Agravo regimental não provido.

(
STJ -
AgRg
no RHC n. 183.779/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)
.
Destacamos

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI 11.340/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. NÃO VERIFICADA. DECISÃO QUE RATIFICOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. PER RELATIONE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONSIGNADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. RELAÇÃO FAMILIAR QUE JUSTIFICA A INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO. MOTIVAÇÃO BASEADA EM GÊNERO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DE SUBJUGAÇÃO DA MULHER. DESCLASSIFICAÇÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Recurso em habeas corpus interposto pelo paciente denunciado pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, com a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra a mulher, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que denegou habeas corpus, mantendo a aplicação da Lei Maria da Penha, em caso de lesão corporal no contexto de violência doméstica. A defesa sustenta o afastamento da Lei n. 11.340/06, alegando ausência de motivação de gênero descrita na denúncia, bem como requer a concessão do benefício da suspensão condicional do
processo(
art. 89 da Lei n. 9.099/95).

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que ratificou o recebimento a denúncia carece de fundamentação ao não afastar a incidência da Lei n. 11.340/06 e determinar sobre a possibilidade de afastamento da Lei Maria da Penha para aplicação do benefício da suspensão condicional do processo.

III. Razões de decidir 3. A decisão que recebe a denúncia é classificada como interlocutória simples e, por sua natureza, prescinde de fundamentação complexa, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A fundamentação per
relationem
, utilizada pelo juízo de primeiro grau ao acolher o parecer ministerial, é admitida pela jurisprudência, desde que contenha, ainda que de forma concisa, os motivos que sustentam a admissibilidade da denúncia, como no caso
.

5. No caso, as instâncias ordinárias consignaram a impossibilidade de afastamento da incidência da Lei 11.340/06 com base na constatação de presença dos elementos caracterizadores da violência doméstica e/ou familiar contra a mulher.

6. A Lei n. 11.340/2006 presume a hipossuficiência e vulnerabilidade da mulher em contextos de violência doméstica e familiar, sendo desnecessária a demonstração específica de subjugação da mulher para aplicação do sistema protetivo da referida lei. Precedentes.

7. Uma vez consignado
pelas instâncias ordinária
a presença dos elementos caracterizadores da violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, afastar referidas conclusões para acolher a tese da defesa, demandaria profunda incursão fático-probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus."

8. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do writ, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.(
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024).

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido.

(
STJ -
RHC n. 198.549/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)
.
Destacamos

Com efeito, a fundamentação per
relationem

ou
aliunde

permite que o magistrado faça referência a
pareceres do Ministério Público
ou decisões anteriores, desde que
os
fundamentos sejam expressamente mencionados e que o magistrado agregue sua própria motivação, ainda que sucinta, para justificar a decisão, acrescen
tando
embasamento
próprio além da mera referência ao parecer ministerial, exatamente como ocorre
na
espécie
,
onde o juízo de primeiro grau transcreveu a manifestação ministerial e, ao final, acrescentou que
inexistia nos autos fato ou argumento jurídico aptos a modificar a competência para processamento do inquérito policial.

A propósito,
confira-se a
decisão impugnada:

[...]
Vistos.

Trata-se de pedido formulado pela defesa de GILMAR DE SOUZA CARDOSO no ID 159971535, requerendo o declínio de competência para Justiça Federal, alegando “os mesmos fatos já são apurados, eis que envolvem o uso de verbas federais para pagamento da empresa investigada”.

O Ministério Público no ID 165324578 “manifesta contrariamente ao pleito apresentado pelo investigado GILMAR DE SOUZA CARDOSO, requerendo seja indeferido o pedido de declínio da competência em favor da Justiça Federal, com o consequente prosseguimento das investigações realizadas pela Delegacia Especializada de Combate à Corrupção – DECCOR”.

Pois Bem.

Acolho a cota ministerial ID 165324578, que fundamenta in litteris:

“Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao investigado, devendo o presente Inquérito Policial permanecer tramitando perante a Justiça Estadual, tendo em vista a inexistência de conexão com os fatos apurados no âmbito da Medida Cautelar nº 1003809- 61.2024.8.11.0000 mencionada pelo investigado.

Em síntese, GILMAR DE SOUZA CARDOSO sustenta que o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem pleiteada no HC 895.940/MT e reconheceu a competência da Justiça Federal para o processamento dos fatos aventados na Medida Cautelar nº 1003809- 61.2024.8.11.0000, razão pela qual entende que o presente feito também deveria ser remetido para a Justiça Federal exclusivamente pelo fato desta investigação ter sido mencionada na referida cautelar.

Inicialmente, deve-se registrar que o presente Inquérito Policial tem como objeto apurar a suposta prática dos crimes de contratação direta ilegal (artigo 337-E do Código Penal), peculato tentado (artigo 312 c/c artigo 14, II, do Código Penal) e associação criminosa (artigo 288 do Código Penal), em decorrência do procedimento de
Inexibilidade
de Licitação n° 025/2022/FUNED e do Contrato n° 541/2022/FUNED, firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá e a empresa PETIMUNI AGÊNCIA ONLINE DE SERVIÇOS PARAANIMAIS DE ESTIMAÇÃO EIRELI, que possui como proprietário a pessoa de PAULO VICTOR BRAGA DE ALMEIDA SANTOS, tendo como finalidade a “contratação de empresa especializada na prestação de serviços relativos ao gerenciamento de banco de dados de informações de cães e gatos”, no valor total de R$ 5.160.708,45 (cinco milhões cento e sessenta mil setecentos e oito reais e quarenta e cinco centavos).

Registre-se que, no decorrer das investigações, a Delegacia Especializada de Combate à Corrupção – DECCOR representou pela decretação de diversas medidas cautelares, as quais tiveram como alvo os investigados SUELEN DANIELEN ALLIEND, ROSANA LÍDIA DE QUEIROZ BENITES, FÁTIMA CRUZ HUNGRIA, BENEDITO OSCAR FERNANDES DE CAMPOS, ÁDILA TEREZINHA DE ANDRADE, DALILA ROMANINI, ALAN BORGES E SILVA, GILMAR DE SOUZA CARDOSO, BIANCA DE SOUZA CARDOSO e PAULO VICTOR BRAGA DE ALMEIDA SANTOS (ID: 122912640), a qual foi deferida em sua integralidade pelo d. Juízo do Núcleo de Inquérito Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá/MT.

Por outro lado, consoante se extrai da própria documentação apresentada pelo investigado GILMAR DE SOUZA CARDOSO (ID: 159971538 - Pág. 3), verifica-se que a Medida Cautelar nº 1003809-61.2024.8.11.0000 foi apresentada pelo Grupo Operacional Permanente vinculado ao NACO Criminal perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso no interesse do Inquérito Policial nº 001/2022/GOP-PJC/NACO-MPMT, que apura a prática do crime previsto no artigo 2º, caput e § 1º, da Lei nº 12.850/2013 por parte do Prefeito de Cuiabá/MT, Emanuel Pinheiro, bem como Gilmar de Souza Cardoso, Célio Rodrigues da Silva e Milton Corrêa da Costa.

Tratam-se, portanto, de Inquéritos Policiais e medidas cautelares que apuram crimes completamente distintos, que foram praticados por investigados diversos, de modo que não há que se falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito, notadamente em razão da completa inexistência de conexão entre os fatos que estão sendo investigados.

A diferença entre os crimes investigados é tão evidente que o presente Inquérito Policial tramita perante o Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital,
enquanto que
a Medida Cautelar e o Inquérito Policial mencionados pelo investigado tramitaram perante o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso em razão da existência de autoridade detentora de foro por prerrogativa de função na condição de investigado.

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo investigado, não há que se falar em hipótese de incidência da Súmula 122 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê que compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, uma vez que no caso em análise não há nenhuma hipótese de conexão entre os fatos criminosos ora apurados e aqueles que foram objeto da Medida Cautelar nº 1003809- 61.2024.8.11.0000.

Do mesmo modo, também se mostra equivocado o argumento do investigado no sentido de que a apuração das circunstâncias que antecedem e permeiam a
Inexibilidade
de Licitação n° 025/2022/FUNED e o Contrato n° 541/2022/FUNED estariam sendo realizadas em “02 (dois) procedimentos distintos”, uma vez que, na verdade, tais fatos são objeto exclusivamente do presente Inquérito Policial
PJe
nº 1011850-22.2023.8.11.0042 e não daquele que tramitava perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Nesse contexto, o mero fato
da
presente investigação ter sido mencionada em caráter exemplificativo no requerimento da Medida Cautelar nº 1003809-61.2024.8.11.0000 no tópico em que se tratava das diversas investigações já realizadas no âmbito da saúde de Cuiabá/MT, em nada altera a competência para prosseguir no acompanhamento das investigações que estão sendo realizadas no presente Inquérito Policial.

Ademais, deve-se registrar ainda que a partir da leitura da decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça no HC 895.940/MT (ID: 159971537 - Pág. 5), verifica-se que a ordem concedida
cingiuse
exclusivamente à Medida Cautelar nº 1003809-61.2024.8.11.0000 e ao Inquérito Policial nº 001/2022/GOP-PJC/NACO-MPMT (
PJe
0013329- 33.2022.8.11.0000), que apura a prática do crime previsto no artigo 2º, caput e § 1º, da Lei 12.850/2013, não atingindo as demais investigações que tramitam na Justiça Estadual, as quais sequer estavam em discussão perante o Superior Tribunal de Justiça.

Ora, a decisão proferida no HC 895.940/MT tratou exclusivamente da Medida Cautelar nº 1003809-61.2024.8.11.0000 e do Inquérito Policial que apuravam a suposta prática do crime previsto no artigo 2º, caput e § 1º, da Lei 12.850/2013, não tendo discutido em nenhum momento a respeito da competência para tratar da presente
investigação, notadamente porque os fatos apurados em ambas as investigações não guardam qualquer relação.

Além disso, destaca-se também que no HC 895.940/MT foi concedida a ordem de Habeas Corpus em favor do paciente para determinar que “os autos da Cautelar Inominada Criminal n. 1003809-61.2024.8.11.0000, e respectivo inquérito policial, sejam encaminhados ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a fim de decidir sobre a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, nos termos do art. 150/STJ, mantidas suspensas as cautelares decretadas até que haja pronunciamento pelo juízo federal”, consoante decisão de ID: 159971537 - Pág. 5.

Logo, ao contrário do apontado pelo peticionante GILMAR DE SOUZA CARDOSO, a Corte Superior não reconheceu a competência da Justiça Federal para atuar no caso, mas sim determinou a remessa dos autos àquela justiça especializada para que decida se o feito realmente se enquadra em sua competência, mantendo-se suspensas as cautelares anteriormente decretadas.

Constata-se, portanto, que ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, os fatos apurados no presente Inquérito Policial não se confundem e não estão abarcados naqueles apurados no âmbito da Medida Cautelar nº 1003809- 61.2024.8.11.0000 e do Inquérito Policial nº 001/2022/GOP-PJC/NACO-MPMT, de modo que a decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça no HC 895.940/MT não altera a competência para prosseguir no acompanhamento das investigações que estão sendo realizadas no presente caderno investigativo. [...]”

Assim, coadunando com a manifestação ministerial, a qual adoto como razão de decidir, por restar demonstrado que não existe nenhum fato ou argumento jurídico apto para modificação da competência conforme requerido,
INDEFIRO
o pedido de declínio de competência em favor da Justiça Federal, pois este
Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital – NIPO possui competência para processar o presente fato
. [...].

Vê-se, pois,
que a decisão impugnada expressamente adotou como razão de decidir a manifestação do Ministério Público, que atende ao comando do art
.
93, IX, da Constituição Federal, não havendo que se falar em nulidad
e, mormente porque o parecer ministerial foi
complementad
o
por uma análise crítica e pessoal do
magistrado
,
embora suscinta,
demonstrando

motivação
adequada e suficiente
, garantindo, pois,
a transparência e o controle das decisões judiciais.

No que se refere à alegação de competência da Justiça
Federal, a
defesa
do paciente assevera
que
os fatos investigados no Inquérito Policial n. 1011850-22.2023.8.11.0042 guardam conexão com aqueles apurados na

Operação
Capistrum
,

já submetida à Justiça Federal, devendo haver unificação processual em razão da prevenção e da competência para o julgamento
.

No entanto, é
imperioso registrar que
a decisão
oriunda d
o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
no H
abeas
C
orpus n.
895.940/MT não
tem
o alcance pretendido pela defesa
do paciente
, pois
se
limitou a suspender os atos investigativos referentes à Medida Cautelar n. 1003809-61.2024.8.11.0000 e ao Inquérito Policial n. 001/2022/GOP-PJC/NACO-MPMT, sem abranger as demais investigações conduzidas pela Justiça Estadual, até porque não foram objeto de discussão naqueles autos.

Conforme já mencionado quando da apreciação do pleito liminar,
o crime de organização criminosa investigado no Inquérito Policial n. 013329-33.2022.8.11.0000, que redundou na prolação da decisão impugnada nos autos da Medida Cautelar n. 1003809-61.2024.8.11.0000 – questionada no Habeas Corpus n. 895.940/MT em que o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a competência da Justiça Federal para o processamento dos fatos
ali
vertidos – é um crime autônomo que se consumou, em tese, quando Emanuel Pinheiro se associou com Gilmar de Souza Cardoso, Célio Rodrigues da Silva e Milton Corrêa da Costa, de forma “
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos
”.

Por sua vez, o Inquérito Policial n. 1011850-22.2023.8.11.0042, apura a suposta prática do crime de fraude à licitação relativamente ao Contrato n. 541/2022/FUNED, o qual se originou de uma das inúmeras operações policiais realizadas que apontam
a
existência de crimes, em tese, perpetrados por associação criminosa ao longo de seis anos as quais foram mencionadas na decisão da citada Medida Cautelar n. 1003809-61.2024.8.11.0000, apenas para contextualização da prática reiterada de crimes por parte de determinadas pessoas, que indicavam a possível existência da mencionada organização criminosa, motivo pelo qual, ao revés da premissa equivocada afirmada pelos impetrantes, não se trata de duplicidade de
investigação sobre os mesmos fatos, eis que a investigação que deu ensejo a decretação das medidas cautelares por parte deste magistrado (IP n. 013329-33.2022.8.11.0000 ) não guarda relação direta com os fatos ora investigados no Inquérito Policial n. 1011850-22.2023.8.11.0042 em trâmite no Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá – Nipo.

Como é sabido, o

art
.

o 109, IV, da Constituição Federal estabelece a competência da Justiça Federal para processos envolvendo interesses da União, mas a simples referência a eventuais desvios de recursos federais não desloca automaticamente a competência, sendo necessária demonstração de efetiva ingerência da União na fiscalização ou gestão dos recursos
.

Além disso, sabe-se que a competência da Justiça Federal para julgar crimes conexos está estabelecida na Súmula n. 122 do Superior Tribunal de Justiça, determinand
o
que
“
Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, a, do Código de Processo Penal.
”. No entanto, no caso em
apreciação
, não se observa
, como já mencionado, qualquer conexão entre os crimes apurados nos dois inquéritos policiais citados, seja probatória (provas em comum), subjetiva (mesmas part
es) ou objetiva (única ação ou omissão, ou mesmo ações ou omissões interligadas)
,

de modo que a matéria
deve
permanece
r
sob a esfera de competência da Justiça Estadual.

Por fim, quanto ao pleito de análise de qualquer outra eventual ilegalidade, é imperioso registrar que
não se vislumbra ilegalidade na tramitação do
I
nquérito
P
olicial
n.

1011850-22.2023.8.11.0042

ou na decisão impugnada,
não havendo, igualmente,
nos autos
,
qualquer elemento que indique excesso de prazo ou manifesta ilegalidade capaz de justificar a intervenção jurisdicional por meio deste
habeas corpus.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
julgo improcedentes
os pedidos aviados em favor de
Gilmar de Souza Cardoso
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025